Tribunal: TJDFT
Processo: 0707698-02.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Apelação. Execução de título extrajudicial, alcançando o valor integral do contrato, com vencimento antecipado. Pagamento apenas das parcelas em atraso antes da citação. Aceitação do credor, que pediu a extinção por falta de interesse. Inadmissível a sentença com base no pagamento do débito, o que não ocorreu. Provimento do recurso para reconhecer a perda superveniente do interesse.